Tribunal: TJSP
Processo: 2158439-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Decisão que julgou procedente a primeira fase. Dever de prestar contas sobre a administração exclusiva de imóvel comum, sem realizar a contento o repasse dos valores recebidos a título de alugueres. Alegação de supressio. Inocorrência. Discussão que não está inserida no campo da boa-fé, e sim da prescrição extintiva. Casal separado de fato há quase três décadas. Dever de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Decisão que julgou procedente a primeira fase. Dever de prestar contas sobre a administração exclusiva de imóvel comum, sem realizar a contento o repasse dos valores recebidos a título de alugueres. Alegação de supressio. Inocorrência. Discussão que não está inserida no campo da boa-fé, e sim da prescrição extintiva. Casal separado de fato há quase três décadas. Dever de prestar contas, ainda que bem esteja em estado de mancomunhão. Precedentes. Proveito econômico obtido pelo agravante em razão da exploração econômica do bem comum deve ser repassado ao condômino que não administra o imóvel. Prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Incidência das regras do condomínio comum que afasta a possibilidade de reconhecer eventual enriquecimento sem causa, cuja aplicação é supletiva e subsidiária. Prestação de contas limitada ao período de dez anos que antecederam a propositura da ação. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158439-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
GUMPEI YANATA, é agravada TAMAE YANATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158439-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.227 - MB
2
Agravo de Instrumento no 2158439-80.2020.8.26.0000
Processo 1o Instância n.o 1005862-43.2019.8.26.0268
Comarca: ITAPECERICA DA SERRA
Juiz:
LETICIA ANTUNES TAVARES
Agvte:
GUMPEI YANATA
Agvdo:
TAMAE YANATA
VOTO No. 36.227
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Decisão que julgou procedente a
primeira fase. Dever de prestar contas sobre a administração
exclusiva de imóvel comum, sem realizar a contento o repasse
dos valores recebidos a título de alugueres. Alegação de
supressio. Inocorrência. Discussão que não está inserida no
campo da boa-fé, e sim da prescrição extintiva. Casal separado
de fato há quase três décadas. Dever de prestar contas, ainda
que bem esteja em estado de mancomunhão. Precedentes.
Proveito econômico obtido pelo agravante em razão da
exploração econômica do bem comum deve ser repassado ao
condômino que não administra o imóvel. Prazo prescricional
decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Incidência das
regras do condomínio comum que afasta a possibilidade de
reconhecer eventual enriquecimento sem causa, cuja aplicação
é supletiva e subsidiária. Prestação de contas limitada ao
período de dez anos que antecederam a propositura da ação.
Decisão agravada mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, tirado de decisão (fls. 205/208 dos autos digitais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158439-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.227 - MB
3
primeira instância) que julgou procedente a primeira fase de ação de
exigir contas que promoveu a agravada TAMAE YANATA em face do
cônjuge GUMPEI YANATA, ora agravante.
Fê-lo o decisum recorrido, forte no argumento de
que o requerido administrava imóvel comum, de modo que a relação
existente entre as partes justificava a prestação de contas, com a
ressalva de que as contas deveriam ser prestadas pelo período de dez
anos que antecederam o ajuizamento da demanda, pois a pretensão
atrelada ao período anterior estaria fulminada pela prescrição.
Aduz o requerido, em apertada síntese, que não
deve prestar contas.
Afirma
que
o
imóvel
comum
sempre
foi
administrado de forma informal e sempre repassou à autora sua parte
dos valores recebidos a título de alugueres.
Pontua que a autora jamais adotou medida
alguma com a finalidade de se inteirar sobre a administração do imóvel,
de modo que teria ocorrido suppressio em relação à exigibilidade da
prestação de contas.
Sustenta que a prescrição é trienal, já que o caso
envolve pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa.
Pugna pela improcedência do pedido inicial.
Em razão do exposto, e pelo que mais argumenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158439-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.227 - MB
4
às fls. 01/16, pede, ao final, o provimento do recurso.
Admitido o recurso com fundamento no inciso II
do art. 1.015 do Código de Processo Civil vigente, foi indeferido o pedido
de liminar.
Embora dispensada, a agravada contrariou o
recurso (fls.96/97) e apresentou documentos (fls.98/111).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.Inicialmente cabe tecer algumas considerações
sobre a admissibilidade do presente agravo.
Sob a égide do CPC/1973, era pacífico que a
decisão de encerramento da primeira fase da ação de prestação de
contas tinha natureza de sentença e, consequentemente, deveria ser
atacada por meio de recurso de apelação.
Sucede que o CPC/2015 despertou dúvida
doutrinária quanto à natureza da decisão que encerra a primeira fase.
Reza o art. 550, § 5o, do CPC/2015: “A decisão
que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que
o autor apresentar”.
Parte
da
doutrina
sugere que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158439-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.227 - MB
5
permanece apelável, pois o CPC vigente não alterou sua natureza de
sentença (Antonio Carlos Marcato. Procedimentos Especiais, 16a ed.,
São Paulo: Atlas, 2016, n. 43, pp. 111 e 114; Theotonio Negrão.
Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em Vigor,
47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 604).
Por outro lado, há vozes que sustentam se tratar
de decisão interlocutória de mérito, impugnável por meio de Agravo de
Instrumento (art. 1.015, inciso II). Nesse sentido: Humberto Theodoro
Júnior. Curso de Direito Processual Civil: Procedimentos Especiais,
v. II, 50a ed., Rio de Janeiro: Forense, n. 61, pp. 88/89; Welder
Queiroz dos Santos. Comentários ao Novo Código de Processo
Civil, diversos autores coordenados por Antonio do Passo Cabral e
Ronaldo Cramer, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 892; Código de
Processo Civil Comentado, diversos autores coordenados por
Helder Moroni Câmara, São Paulo: Almedina, 2016, n. 16, p. 742;
Theotonio Negrão. Código de Processo Civil e Legislação
Processual Civil em Vigor, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 604.
Há Acórdãos recentes deste E. Tribunal de
Justiça a sustentar que a decisão que encerra a primeira fase tem
natureza de decisão interlocutória de mérito, sendo aplicável o princípio
da fungibilidade caso a decisão tenha sido objeto de apelação (TJ-SP,
Apelação no 1044981-98.2017.8.26.0100, 31a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Adilson de Araújo, j. 14/06/2018; Agravo de
Instrumento no 2012218-02.2018.8.26.0000, 21a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Silveira Paulilo, j. 12/06/2018; Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158439-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.227 - MB
6
Instrumento no 2078423-12.2018.8.26.0000, 25a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Edgard Rosa, j. 07/06/2018).
Disso decorre que diversos julgados recentes
desta Corte têm admitido o Agravo de Instrumento em casos parelhos.
Havendo fundada dúvida sobre a natureza da
decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, não parece
razoável impor à parte sacrifício desmedido em razão da falta de clareza
do legislador.
Afinal, a mais moderna doutrina trata da unidade
do conteúdo e da forma, com necessidade de um juízo de valor
(meritevolezza) sobre a última. Recusa-se a análise somente estrutural
da forma, mas, ao invés, deve ser ela examinada como um valor
integrante do todo, em estrita indissolubilidade lógica e histórica. É por
isso que, na autorizada lição de Pietro Perlingieri, “não é suficiente
constatar e existência ou inexistência da forma, mas é necessário,
também, perguntar a que serve” (Perfis do Direito Civil Introdução
ao Direito Civil Constitucional, tradução de Maria Cristina de Cicco,
Editora Renovar, 1997, p. 298).
Finalmente, cumpre registrar que o conhecimento
do Agravo de Instrumento encontra albergue na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça que se firmou no sentido de que “O ato
judicial que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem
natureza interlocutória (decisão parcial de mérito), sendo impugnável por
agravo de instrumento” (AgInt no REsp 1748472 / SP, 3a Turma, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158439-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.227 - MB
7
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19/08/2019, DJe 27/08/2019).
2. No mérito, o recurso não comporta provimento,
nos termos da decisão liminar, que ratifico integralmente.
A questão devolvida ao conhecimento do Tribunal
neste Agravo versa, em poucas palavras, sobre o acerto (ou desacerto)
de decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir
contas ajuizada pela ora agravada TAMAE YANATA em face do cônjuge
GUMPEI YANATA, aqui agravante.
A bem fundamentada decisão que desafiou a
interposição do presente recurso deve ser mantida pelos próprios
fundamentos.
Explico.
Ao tratar do procedimento da ação de exigir
contas, assenta a balizada doutrina de Adroaldo Furtado Fabrício:
“Como é da tradição do direito nacional, o procedimento se estrutura em
duas fases bem distintas, cada qual com seu objeto próprio. Na primeira,
a atividade processual se orienta no sentido de se apurar se o réu está
ou não obrigado a prestar contas ao autor: essa questão e apenas ela
constitui matéria de mérito a ser solucionada na fase inicial. Não está
em causa, ainda, o problema de saber quem deve a quem, e quanto:
esse tema envolve o exame das próprias contas a serem prestadas se
consideradas devidas, exame do qual resultará a definição da posição
econômica das partes uma em face da outra. E é bem de ver que só
depois de se estabelecer a existência da obrigação de prestar contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158439-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.227 - MB
8
atribuída ao demandado, e por consequência fazer-se que elas venham
aos autos, poderá tornar-se objeto de controvérsia e julgamento o
conteúdo delas e a decorrente apuração de saldo. Essa é a segunda
fase. Fácil também é entender-se que a questão envolvida na primeira
fase é preliminar (não prejudicial!) da que vai ser tratada na segunda,
pois ao exame desta só se há de chegar se for positiva a solução dada
àquela outra” (Comentários ao Código de Processo Civil, 9a edição,
Rio de Janeiro: Forense, 2008, n. 269, p. 358).
A ação de exigir contas, por sua própria natureza,
divide-se em duas fases. Ao término da primeira, verifica-se se há
obrigação de o réu prestar contas. A decisão de mérito que encerra a
primeira fase dá início à segunda.
Nota-se que a primeira fase está intimamente
relacionada com a existência ou inexistência da relação de direito
material do réu em prestar contas.
No caso concreto, o requerido foi bem condenado
a prestar contas.
Diz o recorrente que a autora jamais adotou
medida alguma com a finalidade de se inteirar sobre a administração do
imóvel, de modo que teria ocorrido suppressio em relação à exigibilidade
da prestação de contas.
Ledo engano.
Ao ajuizar a demanda, não violou a autora a boa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158439-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.227 - MB
9
fé objetiva.
Entre as categorias de exercício de direito que
infringem a boa-fé, destaca-se a suppressio.
Na suppressio, a situação de um direito que, não
tendo em certas circunstâncias sido exercido, por um determinado lapso
de tempo, não mais pode sê-lo, por defraudar a confiança gerada
(Menezes de Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, Almedina,
Coimbra, 1.997, os 742/752; Laerte Marrone de Castro Sampaio, A
Boa-fé Objetiva na Relação Contratual, Coleção Cadernos de Direito
Privado da Escola Paulista da Magistratura, Editora Manole, pp.
797/823).
Não é o que se verifica no caso concreto, na
medida em que o agravante realizava repasses à autora, mas não a
contento, o que a levou a distribuir a demanda.
Destaco que a autora exige contas desde o ano
de 2.006, o que mostra que não houve comportamento concludente da
credora, a despertar no devedor confiança de que o crédito não mais
seria exigido.
Acrescento que não se confunde a supressio com
a prescrição. Na lição da doutrina, “enquanto a prescrição depende de
um prazo fixo estabelecido em lei, visa garantir a segurança jurídica,
destina-se a permitir um período razoável para a produção de provas e
produz automaticamente o efeito de anular o direito de seu titular, o
instituto da limitação de direito por exercício tardio decorre de um período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158439-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.227 - MB
10
a ser casuisticamente estabelecido, visa a garantir a justiça particular,
suspende o exercício de direito e é condicionado à verificação concreta
de requisitos” (Humberto Avila, Supressio limitação de direito por
exercício tardio: definição e requisitos de aplicação, in Direito,
Cultura, Método, Leitura da Obra de Judith Martins Costa, GZ
Editora, p. 325).
Acrescenta o autor que somente se caracteriza a
supressio
se
três
requisitos
estiverem
presentes:
inatividade,
imputabilidade e protetividade. Deve haver longa e total passividade do
titular de um direito. Além disso, o comportamento passivo anterior deve
ser imputável ao titular do direito e pode ser, de algum modo, qualificado
como desleal. Finalmente, referido comportamento deve justificar e levar
o devedor a acreditar que o titular do direito não mais o exercerá, de tal
modo que a violação da confiança lhe cause prejuízo (ob. Cit., p. 333).
Tal situação não existe nos autos.
Disso decorre que a discussão não está inserida
no campo da boa-fé, e sim da prescrição extintiva, que é uma das
questões agitadas nas razões de Agravo.
Compulsando os autos digitais de primeira
instância, verifica-se que as partes se casaram no Japão aos 19 de junho
de 1.961 (fl. 11 na origem).
O casal adquiriu no ano de 1.984 o imóvel objeto
da matrícula no 46.140 do 1o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca
da Capital do Estado de São Paulo/SP (fls. 15/17 dos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158439-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.227 - MB
11
Segundo consta, o casal de separou de fato no
ano de 1.991, quando a autora da ação de exigir contas (ora agravada)
se mudou com os filhos para o Japão.
A causa de pedir da presente demanda esta
fundamentada no fato de que o ora agravante sempre administrou
sozinho o imóvel comum, mas sem realizar a contento o repasse dos
valores recebidos a título de alugueres.
Pois bem.
É fato incontroverso que coube ao requerido
administrar o imóvel comum, já que a autora retornou ao Japão no início
da década de 90.
Não há dúvida de que administração isolada do
imóvel comum pelo agravante torna inequívoca a exigibilidade das
contas que, de resto, devem ser prestadas pelo requerido, conforme
inúmeros precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Não custa lembrar que “A prestação de contas é
devida por quantos administram bens de terceiros” (STJ, REsp 327363-
RS, 4a Turma, rel. Min. Barros Monteiro, j. 04/12/2003, DJ 12/04/2004
p. 212).
Dizendo de modo diverso, o dever de prestar
contas somente existe para aqueles que, por força de lei ou de contrato,
assumem o encargo de administrar bens ou direitos alheios (cfr.
Fernando da Fonseca Gajardoni, em obra coletiva de que também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158439-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.227 - MB
12
são autores Luiz Dellore, Andre Vasconcelos Roque e Zulmar Duarte
de Oliveira Jr. Processo de Conhecimento e Cumprimento de
Sentença: comentários ao CPC de 2015, v. II, 2a edição, São Paulo:
Forense, 2018, n. 1, p. 906).
No caso concreto, em sede de contrarrazões a
agravada noticiou que as partes se divorciaram em janeiro do corrente
ano (fls.107), mas estavam separados de fato há quase três décadas,
permanecendo o imóvel em estado de mancomunhão, durante este
período.
O estado de mancomunhão (ou condomínio de
mão comum) expressão utilizada para designar o estado dos bens do
casal, durante o casamento, ou separado de fato existe na constância
do casamento.
Na mancomunhão, os bens não pertencem a
cada um dos cônjuges em metades ideais: pertencem ao casal (Pontes
de Miranda, Tratado de Direito de Família, atualizado por Vilson
Rodrigues, Campinas, Bookseller, 2001, p. 230, apud Rel. Antonio
Vilenilson, TJSP, A.C.248.610.4/8). Integram um patrimônio, ou seja,
um complexo de relações jurídicas, contendo ativos e passivos.
Embora não seja pacífica nos Tribunais de
Justiça, a possibilidade de indenização pelo uso exclusivo do bem em
estado de mancomunhão, compartilho do entendimento de Maria
Berenice Dias, que mesmo antes da separação judicial e
independentemente da propositura da ação de partilha, admite o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158439-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.227 - MB
13
pagamento pelo uso exclusivo de bem comum (Manual de Direito das
Famílias, 4a Ed., Ed. RT, p. 296).
Parece-me cada vez mais que a separação de
fato do casal provoca efeitos jurídicos, pois não mais há a instituição do
casamento, mas apenas sua carcaça jurídica, desprovida de conteúdo.
Se um dos cônjuges usa e frui com exclusividade
do patrimônio comum, em detrimento do outro, nasce ao que não
administra o bem a pretensão de exigir contas.
A jurisprudência do STJ reconhece o dever de
prestação de contas de bens em estado de mancomunhão (entre a
separação de fato e a efetiva partilha) nos casos em que o patrimônio
comum é administrado exclusivamente por um dos ex-cônjuges.
Assentou o C. Superior Tribunal de Justiça que
“após a separação de fato ou de corpos, o cônjuge que estiver na posse
ou na administração do patrimônio partilhável - seja na condição de
administrador provisório, seja na de inventariante - terá o dever de
prestar contas ao ex-consorte. Isso porque, uma vez cessada a afeição e
a confiança entre os cônjuges, aquele titular de bens ou negócios
administrados pelo outro tem o legítimo interesse ao pleno conhecimento
da forma como são conduzidos, não se revelando necessária a
demonstração de qualquer irregularidade, prejuízo ou crédito em
detrimento do gestor” (REsp 1274639-SP, 4a Turma, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 12/09/2017, DJe 23/10/2017).
Também há diversos precedentes em igual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158439-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.227 - MB
14
sentido deste Tribunal. Cito apenas um, dentre inúmeros outros:
“EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. SENTENÇA
PELA
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO.
INCONFORMISMO DO AUTOR. CABIMENTO. BEM
DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX-CONJUGUES,
PARTILHADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO, COM
ADMINISTRAÇÃO
A
SER
EXECUTADA
UNILATERALMENTE
PELA
APELADA.
BEM
LOCADO
A
TERCEIROS.
PRETENSÃO
EM
ANALISAR
AS
CONTAS
RELATIVAS
AOS
ALUGUERES. PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDA
TAMBÉM EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR
À PARTILHA, ONDE O IMÓVEL ESTAVA EM
MANCOMUNHÃO
E
TAMBÉM
SOB
ADMINISTRAÇÃO UNILATERAL DA APELADA..
PRECEDENTES.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.” (TJ-
SP, Apelação Cível no 1029175- 92.2018.8.26.0001,
6a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Vito
Guglielmi, j. 08/05/2020, V. U.)
No caso em tela, é possível cogitar que a
separação de fato tenha feito cessar o estado de mancomunhão. Ainda
assim, a separação de fato por quase três décadas atrairia a incidência
das regras do condomínio comum.
Consta da certidão da matrícula do imóvel que o
bem foi adquirido em nome de ambos os cônjuges (R. 1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158439-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.227 - MB
15
Reza o artigo 1.319 do Código Civil: “Cada
condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e
pelo dano que lhe causou”.
Disso decorre que o proveito econômico obtido
pelo agravante em razão da exploração econômica do bem comum deve
ser repassado ao condômino que não administra o imóvel.
Sob qualquer ângulo que se análise a matéria, a
conclusão é a mesma: o agravante deve prestar contas.
Sabido que pretensão de exigir contas não se
esgota em si mesma, mas sim encerra uma segunda pretensão, implícita
e acoplada à primeira, de pleitear indenização na hipótese de as contas,
em segunda fase, serem desfavoráveis ao réu.
Como já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça,
“o provimento judicial almejado pelo autor na ação de prestação de
contas é híbrido na medida em que encerra uma declaração,
representada pelo dever de prestar contas, objeto da primeira fase, e
uma condenação - qual seja, o pagamento do valor calculado a partir do
resultado aritmético entre as receitas e despesas do réu na
administração dos bens alheios -, sendo certo que as duas etapas
somente podem ser cindidas para fins de análise teórica, pois, na prática
processualista,
devem
ser
examinadas
como
dois
aspectos
indissociáveis do mesmo procedimento” (REsp 1148486-SP, rel. Min.
Castro Meira).
Em razão da pretensão atrelada à segunda fase,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158439-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.227 - MB
16
passo a apreciar o prazo prescricional aplicável ao caso concreto.
Andou bem a MMa. Juíza de Primeiro Grau ao
reconhecer que o caso concreto atrai a incidência do prazo de prescrição
ordinária decenal prevista no artigo 205 do Código Civil.
Muito embora diga o agravante que a prescrição
é trienal, ao fundamento de que o caso envolve pretensão de
ressarcimento por enriquecimento sem causa, lembro que o
enriquecimento sem causa tem aplicação supletiva e subsidiária (artigo
886 do CC).
A incidência das regras do condomínio comum,
como dito anteriormente, afasta a possibilidade de reconhecer eventual
enriquecimento sem causa.
E, mesmo no estado de mancomunhão, aplica-se
a regra da prescrição ordinária.
Acórdãos
recentíssimos
deste
E.
Tribunal
também assentaram a aplicação do prazo prescricional decenal em
casos análogos. Vejamos:
“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA

INSURGÊNCIA
DA
RÉ

PRELIMINARES
DE
INÉPCIA
DA
INICIAL
E
PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADAS O OBJETO
DA
PRESENTE
DEMANDA
É
A
DEVIDA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DOS
IMÓVEIS
DESCRITOS
À
INICIAL,
EM
QUE
HÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158439-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.227 - MB
17
COPROPRIEDADE DAS PARTES
PORTANTO,
NÃO HÁ QUE SE ADENTRAR NO MÉRITO DE
EVENTUAL
AUSÊNCIA
DE
REPASSE
DOS
ALUGUEIS OU NA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE
PLEITEÁ-LOS
O PRAZO PRESCRICIONAL DA
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS É DECENAL ART. 205
DO CÓDIGO CIVIL ADEMAIS, OS PEDIDOS SÃO
CERTOS E DETERMINADOS EM RELAÇÃO AO
MÉRITO, NÃO ASSISTE MELHOR SORTE À
RECORRENTE AUSÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
NOS
TERMOS
DEVIDOS

INCONTROVERSA
A
COPROPRIEDADE
EM
RELAÇÃO AOS BENS IMÓVEIS, FAZENDO O
AUTOR JUS AO PLEITO INICIAL
CABE À
REQUERIDA, ORA APELANTE, PRESTAR AS
CONTAS NO PAPEL DE ADMINISTRADORA DOS
BENS COMUNS ÀS PARTES
ARTS. 550 E
SEGUINTES DO CPC
A R. SENTENÇA DEVE
SER
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS,
INTEIRAMENTE
ADOTADOS,
NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO
INTERNO
DESTA
CASA

RECURSO
NÃO
PROVIDO

SENTENÇA
MANTIDA.”
(TJ-SP,
Apelação Cível no 1019827-10.2019.8.26.0100, 2a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Hertha Helena
de Oliveira, j. 15/05/2020, V. U.)
“Preliminar. Demanda de cunho pessoal que não
revela postulação ressarcitória, submetendo-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158439-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.227 - MB
18
prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil).
Pretensão que, à luz da petição inicial, não se volta à
restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-
fé, hipótese que atrairia a incidência do art. 206, § 3o,
do Código Civil (prazo prescricional trienal). Sentença
reformada.
Ação de exigir contas (primeira fase). Sentença
extintiva. Irresignação. Acolhimento. Autora e réu que
foram casados e exerceram a copropriedade do
patrimônio comum, em sistema de mancomunhão.
Tese de que o ex-cônjuge, durante tal interregno,
administrou os bens com exclusividade, sem qualquer
ingerência da mulher e sem que lhe fossem
prestadas as respectivas contas, especialmente
quanto às quotas sociais de três empresas comuns.
Plausibilidade. Gestor de bens alheios que tem o
dever de prestar contas de sua administração.
Exegese do art. 550 do CPC. Precedentes. Extinção
afastada.Recurso provido.” (TJ-SP, Apelação Cível
no
1012607-39.2018.8.26.0344,
7a
Câmara
de
Direito Privado, rel. Des. Rômulo Russo, j.
05/02/2020, V. U.)
Diante de tal cenário, as contas realmente só
devem ser prestadas pelo período dos dez anos que antecederam o
ajuizamento da ação, isto é, a partir de dezembro de 2.009.
Ante o exposto, justifica-se o dever de prestar
contas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158439-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.227 - MB
19
Deverá o requerido prestar contas no prazo legal
de 15 (quinze) dias, pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que a
autora apresentar, a teor do art. 550, § 5o, da lei processual.
Não se ressente de ilegalidade a decisão
atacada, que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas,
razão por que fica mantida.
Nego provimento.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator